Tribunal: TJBA
Processo: 8002125-11.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002125-11.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERON ROSARIO COSTA PINTO SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Contrato de Serviços Educacionais. Programa de Parcelamento Estácio (PAR) veiculado em propaganda. Curso de Medicina. Sentença que julgou improcedente a ação. Mérito A propaganda veiculada pela apelante indica a necessidade de leitura do regulamento para aferição das condições de elegibilidade do parcelamento, restando comprovado que o curso de medicina não está contemplado no PAR. A indicação de asterisco na publicidade veiculada, que remete o consumidor ao rodapé da peça publicitária, não implica, por si só, na manipulação de dados essenciais, visando enganar o consumidor. Ademais, a concessão de descontos nas mensalidades traduz liberalidade da instituição de ensino, como manifestação da autonomia de vontade, de gestão financeira e patrimonial que lhe é resguardada, que, sob essas condições, está revestida de suporte para pautar as condições e o tempo em que a vantagem é oferecida. Destarte, não se vislumbra a ilegalidade alegada, que ensejaria na vinculação da propaganda para a concessão do PAR ao aluno do curso de medicina, tampouco na condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Apelo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002125-11.2019.8.05.0004, em que figuram como apelante ERON ROSARIO COSTA PINTO SILVA e, como apelados SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.